Tribunal: TJDFT
Processo: 0734565-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento - Interdição - Prova técnica - Gratuidade de justiça.
O pagamento de honorários periciais será suportado pelo patrimônio do curatelado, sendo irrelevante, portanto, a falta de renda do curador, o qual, por isso mesmo, carece de interesse para requerer a gratuidade em benefício próprio.